Tribunal: TJDFT
Processo: 0702332-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702332-19.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO PEREIRA BARBOSA, ADRIANO HONORIO DE PINA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SILAS ALVES DE SOUZA GOMES em favor de ADRIANO HONÓRIO DE PINA e FÁBIO PEREIRA BARBOSA, apontando como coatora a autoridade judiciária da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes, presos preventivamente desde 31/10/2024, acusados de lavagem de dinheiro e organização criminosa, com base em prova originária obtida por meio da análise de aparelho celular pertencente a terceiro (Wilson Gomes de Araújo), em outro Inquérito Policial, sem autorização judicial específica. Argumenta ser o Laudo de Perícia Criminal no 51.300/2024 – IC, o qual deu início à investigação, silente quanto à existência de autorização judicial para a análise e extração dos dados do celular, comprometendo a licitude da prova. Aponta não ter a decisão questionada enfrentado o argumento central de potencial ilicitude da prova originária, limitando-se a afirmar que o laudo está disponível nos autos principais. Ressalta que a referida omissão constitui vício insanável, pois não se pode validar custódia cautelar baseada em prova cuja licitude não foi devidamente comprovada ou sequer afirmada pelo Juízo. Com tais argumentos, requer a concessão de medida liminar para determinar a imediata revogação da prisão preventiva dos pacientes, com a consequente expedição dos respectivos alvarás de soltura. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da análise do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem pleiteada pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Conforme relatado, o impetrante sustenta: (i) a deficiência do Laudo Pericial; (ii) potencial ilicitude da prova originária, ante a ausência de autorização judicial para acesso ao conteúdo de celular; (iii) omissão na fundamentação do decisum combatido; (iv) cerceamento, por não ter tido a defesa acesso à decisão que autorizou a análise do aparelho celular. Da análise dos autos de origem (n. 0726914-51.2024.8.07.0001), verifica-se que o Inquérito Policial n. 71/2024 foi instaurado em continuidade à apuração consubstanciada nos inquéritos no 78/2023 e 97/2023 (ação penal n. 0706970-70.2023.8.07.0010), nos quais Wilson Gomes de Araújo figura como investigado. Nos autos n. 0708489-80.2023.8.07.0010 (Pedido de Prisão Preventiva), relacionado à citada ação penal, foi decretada a prisão preventiva de Wilson e outros indivíduos, bem como determinada a apreensão de eventuais aparelhos de telefonia e/ou outros dispositivos eletrônicos dos representados. Ademais, na mesma decisão, foi autorizado o levantamento do sigilo para acesso às eventuais informações constantes dos dispositivos (ID 174527311, autos n. 0706970-70). Confira-se: “Em razão de todo o exposto, com fundamento no art. 311 do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva dos representados José Luís dos Santos Ferreira, Wesley Vinícius Pereira da Costa e Wilson Gomes de Araújo. Expeçam-se, pois, os competentes mandados de prisão e as respectivas cartas precatórias. De igual forma, satisfeitos os requisitos previstos no art. 240, §1o, alíneas “d”, “e” e “h”, do Código de Processo Penal, autorizo a realização de busca e apreensão nas residências dos representados José Luís dos Santos Ferreira, Wesley Vinícius Pereira da Costa e Wilson Gomes de Araújo, com vista à apreensão da res furtiva, da arma de fogo supostamente empregada na subtração e à reunião de outros elementos de convicção acerca da autoria dos fatos em apuração, devendo serem considerados os endereços informados no pronunciamento ministerial (ID 170867560). Autorizo, também, a apreensão de eventuais aparelhos de telefonia e/ou outros dispositivos eletrônicos dos representados e, havendo suspeita da existência de armazenamento de elementos de convicção acerca da autoria da prática delituosa apurada, autorizo, desde já, o afastamento do respectivo sigilo com vista ao acesso às informações constantes dos eventuais dispositivos, na forma pretendida pela autoridade policial”.(grifos acrescidos) Assim, ao contrário do sustentado pelo impetrante, há nos autos decisão judicial autorizando o acesso ao conteúdo do aparelho celular do investigado Wilson, cujo conteúdo deu início ao Inquérito Policial n. 71/2024, ora analisado, não havendo falar, nessa fase processual, em ilicitude na prova originária. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações específicas ao conteúdo do presente writ. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator